Tribunal: STF
Processo: CC 8406
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

    1. Trata-se de conflito de competência suscitado por Anderson Silva Prata,  “entre a 3ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, TRF-2, e o Supremo Tribunal Federal, STF” (trecho da petição inicial).

    2. O Min. Dias Toffoli submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:

“Trata-se de conflito de competência, com pedido de tutela de urgência, suscitado por Anderson Silva Prata, “entre a 3ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, TRF-2, e o Supremo Tribunal Federal, STF, para julgar embargos de declaração em sede de ação rescisória, 50100376620244020000, cuja competência originária restou prejudicada em razão da declaração de suspeição/impedimento da maioria dos membros do órgão com competência regimental para julgar o feito”.
Alega-se, na petição inicial, em síntese, que:
a) “a ação rescisória, que visa desconstituir acórdão na qual por erro de percepção da existência de planilha de débito atualizado, nos autos da ação rescindenda, deixando, com efeito, de fixar a base de cálculo, para fins de honorários de sucumbência, pelo proveito econômico, nos termos do voto do relator, refletindo na violação do §2º, art.85, CPC, consubstanciado pela ratio decidende do tema 1076/STJ, firmado em sede de recurso especial repetitivo, tramita perante a 3ª Seção Especializada do TRF-2”;
b) “as suspeições foram declaradas tanto em sede da própria ação rescisória quanto na rescindenda e processos conexos com as mesmas partes e objeto de direito, pelos desembargadores: Vera Lúcia Lima, Poul Erik Dyrlund, Reis Friede, Guilherme Couto de Castro, Ferreira Neves, Marcelo Pereira da Silva, Ricardo Perlingeiro, Alcides Martins e Mauro Braga”, ou seja, dos 16 membros do referido órgão, 9 se declararam suspeitos; 
c) logo, “a competência superveniente passa a ser da suprema corte com a possibilidade de anular atos praticados, ante aos embargos interpostos para sanar omissão e erro material absolutamente simples e explícito”.
Ao final, o autor postula a concessão da medida cautelar de urgência para retirada do feito de pauta de julgamento, porquanto pautado para o próximo dia 15.08.2024 (apesar de ter despachado nesse sentido, em 06.08.2024 e, ao final, o julgamento do conflito e do mérito por esta Suprema Corte.
Após o ajuizamento deste conflito de competência, a parte protocolizou petição (E-Doc. 12), na qual pede prioridade na tramitação do feito e o reconhecimento da ausência prevenção, o que implica a livre do feito. 
Noticia que 
“os feitos AO 2858 e AO 2866 possuem, na origem, direito a ser tutelado no cumprimento de sentença 0001345-17.2009.402.5101 na qual pende agravo de instrumento (interesse de agir da AO 2856) e ação rescisória (interesse de agir AO 2866), pendentes de julgamento por turmas ( na qual se reporta incompetência) do TRF-2 e o CC 8406 trata de conflito de competência entre o STF e a 3ª seção especializada do TRF-2 para julgar embargos de declaração em face de acórdão na rescisória 5002282-59.2022.402.0000 cuja competência restou prejudicada em razão de superveniente quantidade de suspeições declaradas e se destina a rescindir acórdão do processo originário 5005645-25.2019.402.5120”.
Nesse sentido, argumenta que não há prevenção entre o presente feito e as ações anteriores, postulando a livre redistribuição deste processo.
Tendo em vista o alegado, determino o encaminhamento dos autos à d. Presidência, em caráter de urgência, para que análise a hipótese de eventual redistribuição do feito.”

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:

“Em cumprimento ao despacho datado de 08/08/2024 (ID: 3e5d0c54), informamos o que segue: 
Trata-se de Conflito de Competência entre o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e o Supremo Tribunal Federal, suscitado por Anderson Silva Prata, relacionado à Ação Rescisória nº 50100376620244020000, conforme fl. 1 da petição inicial.  
Narra o suscitante que a competência para julgamento da Rescisória seria do STF, em razão do disposto no art. 102, I, n da CF/88, considerando as suspeições declaradas “tanto em sede da própria ação rescisória quanto na rescindenda e processos conexos com as mesmas partes e objeto de direito”.  
Informa, ainda, que o “processo cuja incompetência do órgão está sendo suscitada tem data para ser julgado em 15.08.2024”.  
Junta aos autos declarações de suspeição/impedimento proferidas nas AR nº 5005645-25.2019.402.5120, APc 5007269-13.2022.4.02.5118, AR 5006267- 02.2023.4.02.0000, AI 5017045- 65.2022.4.02.0000, AR 5006445- 48.2023.4.02.0000; AR 5006301-74.2023.4.02.0000; AR 5006295-67.4.02.0000, AR 5006278-31.2023.4.02.0000, AI 5010382-66.2023.4.02.0000, AI 5007822-54.2023.4.02.0000 e MS 5009495- 82.2023.4.02.0000 e Incidente de Suspeição 5009527- 53.2024.4.02.0000 (eDocs. 4 e 5).  
Colhe-se dos documentos juntados aos autos que o julgamento marcado para 15/08/2024, o qual se pretende suspender, refere-se a outro processo, a Ação Rescisória nº 5002282- 59.2022.402.0000, conforme certidão constante no eDoc. 2 e e-mail encartado no eDoc. 3 destes autos.  
Em manifestação posterior à distribuição, o suscitante requer seja reconhecida a ausência de prevenção. Afirma que o presente conflito tem como origem a AR nº 5002282-59.2022.402.0000, que busca desconstituir acórdão no processo 5005645- 25.2019.402.5120.  
Quando da distribuição do presente conflito, pesquisa nos sistemas informatizados informou a tramitação das AOs nº 2858 e 2866, com origens coincidentes, sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli.  
Na AO nº 2.858, o requerente persegue o reconhecimento da competência do STF para julgar o AI nº 5017896-70.2023.4.02.0000. Elenca, na petição inicial, processos nos quais os desembargadores se declararam suspeitos, entre eles o Incidente de Suspeição nº 5009527- 53.2024.4.02.0000.  
Já na AO nº 2.866, distribuída por prevenção à AO nº 2858, pretende-se o reconhecimento da competência do STF para julgamento da AR nº 5006267- 02.2023.4.02.0000. Consta no eDoc. 2, fl. 2 da AO nº 2.866 que a AR nº 5006267- 02.2023.4.02.0000 tem como processos relacionados as AR 5006445- 48.2023.4.02.0000; AR 5006301-74.2023.4.02.0000, AR 5006295-67.4.02.0000 e MS 5009495-82.2023.4.02.0000.  
Assim, considerando a coincidência de partes e de origens entre os feitos, este Conflito de Competência foi distribuído por prevenção ao Exmo. Sr. Min. Dias Toffoli, vinculado às AOs 2858 e 2866, nos termos do art. 69, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, salvo melhor juízo.” 

4.	Não é caso de redistribuição.

5.	Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária e reconhecido pelo próprio suscitante, o presente conflito de competência e as AOs 2858 e 2866, Rel. Min. Dias Toffoli, possuem as mesmas partes, o mesmo órgão jurisdicional de origem e debatem a mesma questão de direito (definição da base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência). Essa circunstância evidencia o risco de decisões conflitantes, que já seria suficiente para justificar a distribuição por prevenção.

6.	Além disso, a causa de pedir deste conflito de competência coincide com o objeto das ações originárias sob a relatoria do Min. Dias Toffoli. De acordo com a petição inicial, o presente feito se funda na alegação de que “as suspeições foram declaradas tanto em sede da própria ação rescisória quanto na rescindenda e processos conexos com as mesmas partes e objeto de direito”.  

7.	Nesse contexto, considero acertada a distribuição por prevenção ao Min. Dias Toffoli, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 69.  A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”  

8.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Dias Toffoli.  

Publique-se.

Brasília, 12 de agosto de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente